Tribunal: STF
Processo: AI 609983
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1.
   APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO
   STF. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso em que
   entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria
   o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise
   do acervo fático-probatório dos autos. Providências vedadas na
   instância extraordinária.
2. Incide, de mais a mais, no caso, a
   Súmula 282 STF.
Agravo regimental desprovido.